Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709790-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA em face de decisão monocrática de ID 34195716, proferida por este Relator, que, ao analisar pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento, deferiu em parte a liminar, para suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da LC 190/2022 (05/01/2022). Agravou da decisão para que a suspensão da exigibilidade da exação fosse concedida para todo o ano-calendário de 2022. Contrarrazões do agravado em ID 35101043. Por meio da decisão de ID 37348422, o curso do processo restou suspenso até prolação de decisão Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7066, 7070 e 7078. É o relatório. Decido. Em consulta realizada nos autos originários, verifico que sobreveio sentença, em 05.05.2022, assim dispondo: “IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, §1o, da suso indicada lei, Ato judicial registrado na presente data. Oficie-se à Secretaria da Turma Cível, AGI n. 0709790-29.2022.8.07.0000, acerca do presente decisium.” Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, ainda mais considerando que a decisão final de mérito proferida na sentença coincide com o entendimento proferido por este Relator em sede de liminar. Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se escólio jurídico de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, na obra Código de Processo Civil Comentado (19a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020), ipsis litteris: Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal. Na mesma linha é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL versus ELEIDA OLIVEIRA DE FÁTIMA E SILVA E OUTROS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (Grifo nosso). FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ versus CAMILA MOSER PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (Grifo nosso). Assinalo ainda que, em 31.05.2022, a parte impetrante, ora agravante, interpôs recurso de apelação cível contra a r. sentença proferida nos autos do mandamus. Transcrevo o pedido daquele recurso: “Ante o exposto, a Apelante requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar parcialmente r. sentença combatida, com vistas a assegurar a inexigibilidade do DIFAL sobre as operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Apelante a consumidores finais situados no Distrito Federal durante todo o presente ano de 2022, determinando-se que a Autoridade Coatora se abstenha constituir e cobrar tais créditos, inclusive via retenção, apreensão, bloqueio ou medida afim dos bens referentes às aludidas operações de vendas interestaduais, seja em “barreira fiscal” ou semelhante, extinguindo tais créditos tributários na forma do art. 156, X, do CTN.” Nota-se, portanto, que a matéria devolvida nos presentes agravos está sendo contemplada no apelo. Assim, por mais esse motivo, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicados os recursos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos, nos termos do art. 932, III do CPC. Preclusão a decisão, arquivem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de janeiro de 2023